Tribunal: TJBA
Processo: 8000921-94.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000921-94.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DERACI SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YASMIN FRANCA MOTA DOS SANTOS, MARINA ANDRADE FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CONVOCADOS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Mutuípe contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público, para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Psicóloga, regido pelo Edital nº 01/2024, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, diante da ocorrência de contratações temporárias para a mesma função e da desistência formal de candidata convocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação fora do número de vagas, em regra, gera mera expectativa de direito; contudo, configura-se direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 784 - RE 837.311/PI).

4. A convocação e posterior exoneração de candidata anteriormente nomeada, bem como a nomeação de outros candidatos classificados além do número previsto, demonstram necessidade reconhecida pela Administração e ensejam o direito da autora, na ordem de classificação, à nomeação.

5. A manutenção de contratações temporárias para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo durante a vigência do concurso público reforça a existência de preterição e o dever de nomeação da candidata aprovada.

6. A jurisprudência do STF (Tema 161 - RE 598.099/MS) e do STJ admite o direito à nomeação em casos nos quais a Administração revela, por atos inequívocos, a necessidade de provimento do cargo, ainda que o aprovado esteja fora do número de vagas.

7. A decisão judicial não afronta o princípio da separação dos poderes, limitando-se ao controle da legalidade dos atos administrativos e à garantia de observância da ordem classificatória e dos princípios constitucionais do concurso público.

8. Presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), justifica-se a manutenção da decisão que determinou a imediata nomeação da candidata agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8000921-94.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE MUTUÍPE e agravada DERACI SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)